Tribunal: TJDFT
Processo: 0700467-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700467-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DUARTE FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO DUARNTE FRANCO em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado em sua petição inicial para determinar que prazo para que o agravado (DISTRITO FEDERAL) forneça o (i) PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ", nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou na impossibilidade, na rede particular. Transcrevo a decisão recorrida: “INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a "FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ". Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. De plano, o procedimento solicitado no SISREG recebeu qualificação da condição clínica da autora como "verde - eletiva". A despeito da alegação da autora de que se trata de situação urgente, não há qualquer esclarecimento a respeito das razões pelas quais essas alterações da condição clínica da autora não foram comunicadas no SISREG nem se apontou razões pelas quais o médico responsável não solicitou a alteração da situação clínica da autora junto ao SISREG. A decisão judicial baseada em laudo entregue unicamente ao paciente, sem que se tenha sequer comunicado as conclusões dessa laudo ao sistema público de saúde quaisquer alterações de condição clínica da paciente e, por conseguinte, sem que tenha sido feita qualquer avaliação pelo sistema médico profissional de gestão e gerência das cirurgias eletivas do serviço público de saúde, a meu ver, só seria admissível se demonstrada a absoluta urgência da medida. Urgência de modo que não houvesse tempo para que essa solicitação fosse devidamente analisada no complexo regulador. Mas nessa situação, se configuraria emergência ou urgência médica propriamente dita que demandaria resposta imediata tão logo o paciente se apresentasse no hospital público com a demanda evidente. E não parece ser o caso em tela. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não obstante a espera pelo serviço público de saúde já ter ultrapassado o razoável prazo de cem dias, a solicitação recebeu classificação de risco “VERDE - Não Urgente” pela Central de Regulação, conforme observo da tela do SISREG juntada aos autos. Não se demonstrou sequer a solicitação ao complexo regulador para que essa qualificação da situação clínica fosse alterada. Anote-se, ainda, que o laudo médico de ID 188961817 expressamente informa a inexistência de risco de ocorrência de óbito e inexistência de comprometimento permanente de membro sentido ou função. Então, e considerando a ausência de qualquer laudo médico indicativo de concreta urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal, tenho que inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. INCLUA-SE e INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO (MPDFT) para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. “ Em seu recurso, a parte agravante pugna pela concessão da tutela de urgência. Afirma que possui 66 anos de idade, com diagnóstico de TENDINITE AQUILEANA (CIO – M766) e possui comorbilidade como hipertensão arterial, fibromialgia, fibromatose da fáscia plantar, perda auditiva, diabetes tipo 2. Defende a necessidade de fixação de prazo para realização o procedimento cirúrgico, considerando que o procedimento foi inserido na lista do SISREG em 10/07/2023. Alega que a demora na realização do procedimento agrava os sintomas apresentados e acarreta piora do quadro clínico com intenso sofrimento psíquico e físico. Ao final, pede que concedida a tutela antecipada recursal para determinar que o agravado realize PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU DO PÉ, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, em qualquer hospital da rede pública, na sua impossibilidade, em hospital particular. No mérito, pugna pela confirmação da medida. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Na espécie, verifico que os documentos juntados nos autos de origem (ID 188961817 - Pág. 3, autos de origem), comprovam que o procedimento OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MÃO E/OU PÉ tem classificação de risco verde, seno incluído no sistema SISREG III em 10/07/2023. Da mesma forma, verifica-se informação da Secretaria de Saúde do DF que “constam na fila de ortopedia tornozelo e pé, 472 solicitações pendentes, sendo 1 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 243 com classificação AMARELO - prioridade 1; 138 com classificação VERDE - prioridade 2; e 90 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (verde) inseridas no mês 10/2021.” (ID 188961818 - Pág. 1, autos de origem). Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração da condição de saúda de parte agravante que justifique a alteração da ordem de classificação na central de regulação. Dessa forma, diante da ausência de visto de vida ou saúde é necessário aguardar o desdobramento da cognição até a sentença de mérito. Neste sentido, confira-se precedente:(Acórdão 1690882, 07003373920238079000, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de março de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator